Tribunal: TJDFT
Processo: 0739302-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA, EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE E SÍNDROME DE BURNOUT. ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE AS ENFERMIDADES E A RELAÇÃO DE TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por segurada contra sentença que resolveu o processo sem análise de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em ação proposta em face do INSS visando à conversão do auxílio-doença (espécie B31) em auxílio-acidente (espécie B91), sob alegação de que as patologias de transtorno de ansiedade generalizada, episódio depressivo grave e síndrome de burnout decorreriam de condições laborais na instituição financeira em que labora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação do nexo causal entre as doenças psiquiátricas que acometem a segurada e o ambiente laboral, a fim de caracterizar acidente de trabalho e possibilitar a concessão do auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.213/1991 exige, para a concessão de benefício acidentário, a demonstração do nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral (arts. 19, 20 e 21).
4. A perícia judicial constatou a alegada incapacidade laboral, mas baseou-se apenas em relatos unilaterais da autora e documentos médicos, sem comprovar que as doenças decorreram efetivamente das condições de trabalho relatadas na exordial.
5. A segurada não se desincumbiu do ônus probatório de que as enfermidades que a acometem foram causadas por acidente de trabalho, para fins de reconhecimento do direito ao auxílio-acidente.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Apelação conhecida e não provida.
Teses de Julgamento:
1. O auxílio-acidente somente é devido quando comprovado o nexo causal direto entre a enfermidade e a atividade laboral exercida.